Tribunal: TJDFT
Processo: 0704643-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos não apontam omissão, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a embargante sustenta que não foram analisadas as incoerências existentes no parecer técnico acostado acerca das condições físicas e da anomalia andrógena, além de ausência de análise do pedido de conversão da condenação pecuniária em obrigação de fazer. Contudo, o acórdão explicita que “é de se concluir que se trata de defeito construtivo, pelo fato de a requerida não ter utilizado o material adequado a fim de evitar a entrada de água que ocasionou as infiltrações e rachaduras no imóvel. Assim, o prazo é de cinco anos, sendo a incorporadora responsável pelo dano.” Ademais, como também restou consignado, a requerida não trouxe aos autos nenhum elemento de prova para contraditar a produzida pelo autor.
3. Com relação à conversão em obrigação de fazer, o fornecedor tem o prazo de 30 dias para sanar o vício, nos termos do art. 18 do CDC, e, inobstante as inúmeras tentativas para tanto do autor, a requerida se quedou inerte. Logo, a condenação em valor pecuniário deve ser mantida.
4. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.